Tribunal: CARF
Processo: 16327.901634/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901634/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.805 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
REC 444 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (ANTIGA BRPR
44 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora analise os documentos
acostados aos autos, tendo como ponto de partida o contrato de aluguel, e assim verifique a
certeza e liquidez do crédito, quantificando-o. Poderão ser requisitados outros documentos que
se fizerem necessários à análise. A unidade também deverá apresentar relatório circunstanciado,
e propiciar prazo para que a recorrente apresente contestações, não inferior a 30 dias. Ao final
devolva o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP 35101.44922.060313.1.3.04-9689,
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$388.661,95, recolhido em 25/07/2012.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência
de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901634/2013-61
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901634/2013-61

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa no
PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a compensação
do(s) débito(s) declarado(s).
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no
09-60.265, em 16/06/2016, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/07/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- celebrou contrato de desenvolvimento de unidade comercial, construção sob
encomenda e locação com o Carrefour Comércio e Indústria Ltda, cujo objeto consistia na
construção de imóvel e posterior locação;
- o referido instrumento previa que o aluguel seria pago anual e antecipadamente,
iniciando no mês de junho de cada ano, por um período de 12 meses;
- em 2012 recebeu antecipadamente a receita anual de locação para o período de
06/2012 a 05/2013;
- sujeita a apuração do IRPJ e CSLL com base no lucro real a recorrente
reconheceu no momento do recebimento a integralidade da receita anual, sendo que o correto
seria ter apropriado proporcionalmente, pelo regime de competência;
- em 17/6/2013 efetuou a reapuração dos tributos e apresentou DCOMP para
utilizar o referido crédito pago a maior para quitação de débitos;
- retificou a Dacon, mas não retificou a DCTF;
- anexa instrumento particular de contrato de desenvolvimento e locação, cópia
DACON, extrato conta corrente bancária, e-mails do setor financeiro, planilha de cálculo do
reajuste do aluguel, termo de securitização de crédito imobiliários, demonstrativo contábil da
securitizadora de créditos, livro razão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, relatora.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901634/2013-61

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente esclarece que celebrou contrato de desenvolvimento de unidade
comercial, construção sob encomenda e locação com o Carrefour Comércio e Indústria Ltda,
cujo objeto consistia na construção de imóvel e posterior locação. E referido instrumento previa
que o aluguel seria pago anual e antecipadamente, iniciando no mês de junho de cada ano, por
um período de 12 meses.
Em 2012 recebeu antecipadamente a receita anual de locação para o período de
06/2012 a 05/2013. Sujeita a apuração do IRPJ e CSLL com base no lucro real a recorrente
reconheceu no momento do recebimento a integralidade da receita anual, sendo que o correto
seria ter apropriado proporcionalmente, pelo regime de competência.
Em 17/6/2013 efetuou a reapuração dos tributos e apresentou DCOMP para
utilizar o referido crédito pago a maior para quitação de débitos, sendo que retificou a Dacon,
mas não retificou a DCTF.
A DRJ entendeu correta foi a decisão do despacho decisório que indeferiu a
compensação já que à época da transmissão da DCOMP não havia o direito creditório e que
caberia a recorrente o ônus de comprovar que o crédito existia.
Junto a manifestação de inconformidade a empresa não anexou documentos
contábeis e fiscais que comprovassem seu direito ao crédito, por isso não foi possível ao julgador
de piso atestar a legitimidade do pleito.
Entretanto junto ao Recurso Voluntário a recorrente apresenta documentos que
parecem justificar suas alegações. Anexa instrumento particular de contrato de desenvolvimento
e locação, cópia DACON, extrato conta corrente bancária, e-mails do setor financeiro, planilha
de cálculo do reajuste do aluguel, termo de securitização de crédito imobiliários, demonstrativo
contábil da securitizadora de créditos, e cópia de páginas de um livro razão.
Já é sabido que o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem, conforme a Lei n.o 9.784/99, de
aplicação subsidiária ao rito processual do Decreto n.o 70.235/72, que estabelece, em seu art. 36,
que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o
artigo 373-I, do Código de Processo Civil/2015 (art. 333-I do CPC/1973), que afirma que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
O art. 16 do Decreto no 70.235/72, prescreve que a impugnação (manifestação de
inconformidade) deve estar acompanhada das razões e provas que o interessado possua.
Entretanto a jurisprudência do CARF tem sido mais flexível para permitir a
apresentação de provas juntamente com o Recurso Voluntário, nos casos de despacho decisório
eletrônico.
Assim, considerando que a recorrente apresenta em sede de recurso voluntário,
documentos que poderiam propiciar a comprovação do seu alegado crédito, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901634/2013-61

documentos acostados aos autos, tendo como ponto de partida o contrato de aluguel, e assim
verifique a certeza e liquidez do crédito, quantificando-o.
Poderão ser requisitados outros documentos que se fizerem necessários à análise.
A unidade também deverá apresentar relatório circunstanciado, e propiciar prazo
para que a recorrente apresente contestações, não inferior a 30 dias.
Ao final devolva o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital